Tribunal: TJSP
Processo: 2015612-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS DE AQUISIÇÃO. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. Decisão que deferiu a penhora de 50% sobre os direitos relativos a imóvel. Insurgência do executado. Não acolhimento. Conquanto inviável a penhora do imóvel alienado fiduciariamente, possível a constrição sobre os direitos de aquisição, nos termos do art. 835, XII, do CPC. Precedentes.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS DE AQUISIÇÃO. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. Decisão que deferiu a penhora de 50% sobre os direitos relativos a imóvel. Insurgência do executado. Não acolhimento. Conquanto inviável a penhora do imóvel alienado fiduciariamente, possível a constrição sobre os direitos de aquisição, nos termos do art. 835, XII, do CPC. Precedentes. Violação ao art. 492 do CPC. Inocorrência. Correta interpretação da extensão do pedido dos agravados. Inteligência do art. 139, IV, do CPC, que reforça a inocorrência de decisão 'extra petita'. Agravo desprovido.